Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709640-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZAURA DE JESUS, IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual determinada a exclusão dos exequentes dos autos do cumprimento de sentença. 2. Da interpretação dos artigos 85, § 1o e 775 do Código de Processo Civil, extrai-se que a desistência parcial pela parte exequente no cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários sucumbenciais proporcionais à parcela da qual se desistiu após a apresentação de impugnação da parte executada. 3. O pedido de desistência do cumprimento de sentença quanto a alguns dos exequentes foi formulado antes da impugnação ao cumprimento de sentença pelo Distrito Federal e não foi apreciado pelo juízo de origem. 3.1. A decisão proferida em 2a instância pela qual excluídos os referidos exequentes dos autos apenas acolheu pedido realizado nos autos originários, de modo que seus efeitos retroagem àquele momento. 3.2. Como o pedido de desistência dos exequentes foi aventado antes mesmo da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não se observa prejuízo ao executado que enseje a condenação dos desistentes ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Pelo princípio da boa-fé processual, não é razoável atribuir os ônus sucumbenciais às partes desistentes, uma vez que sua exclusão somente não se efetivou antes da impugnação ao cumprimento de sentença por inação do Poder Judiciário, pela não apreciação do pedido na origem. 5. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 85, §§ 1o, 2o, inciso IV, e 11, sustentando que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e nos recursos interpostos, cumulativamente; b) artigo 90, sob o argumento de que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu, em observância ao princípio da causalidade. Requer aplicação do juízo de retratação, por entender que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1.076). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o, 2o, inciso IV, e 11, e 90, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No caso, o pedido de desistência do cumprimento de sentença quanto aos exequentes IZAURA FERREIRA DE CARVALHO, IZANI ARARUNA DE SOUSA e IZAULINO ANTONIO RIBEIRO foi formulado antes da impugnação ao cumprimento de sentença pelo DISTRITO FEDERAL e não foi apreciado pelo juízo de origem. A decisão proferida em 2a instância pela qual excluídos os referidos exequentes dos autos do cumprimento de sentença limitou-se a acolher o pedido realizado nos autos originários e não apreciado na origem, de modo que seus efeitos retroagem àquele momento. E, como o pedido de desistência dos exequentes foi aventado antes mesmo da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo DISTRITO FEDERAL, não se observa prejuízo ao executado que enseje a condenação dos desistentes ao pagamento de honorários sucumbenciais (...) Pelo princípio da boa-fé processual, não é razoável atribuir os ônus sucumbenciais às partes desistentes, mesmo porque sua exclusão somente não se efetivou antes da impugnação ao cumprimento de sentença por inação do Poder Judiciário, pela não apreciação do pedido na origem (ID 75322034). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao tema 1.076, do STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029